Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECEPTAÇÃO. DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra que o autor, juntamente com um adolescente, mediante grave ameaça, subtraiu bens da vítima, tendo praticado o crime de roubo.
2. O Boletim de Ocorrência, onde consta toda a qualificação do adolescente, é documento dotado de fé pública e plenamente hábil a comprovar a menoridade do adolescente corrompido.
3. A alegação do denunciado no sentido de que não sabia que o corréu era menor de idade não é suficiente para o reconhecimento do erro de tipo, sendo certo que este ônus incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP.
4. Em se tratando de crime de receptação, apreendido o bem na posse do réu, é ônus da defesa produzir provas que atestem a origem lícita da coisa ou sua conduta culposa.
5. Recurso conhecido e não provido.